Tribunal: CARF
Processo: 11516.723641/2018-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.723641/2018-80
ACÓRDÃO
2301-011.880 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VANIA BARBOSA MATTAR VALENTE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015, 2016
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. APURAÇÃO MENSAL. SALDO
DE FINAL DE EXERCÍCIO. APROVEITAMENTO NO EXERCÍCIO SEGUINTE.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da
pessoa física, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos
tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto
de tributação definitiva. Os valores declarados como “numerário em
espécie”, “dinheiro em caixa”, “numerário em cofre” e outras rubricas
semelhantes, salvo prova inconteste de sua existência no término do ano-
base, não servem para justificar acréscimos patrimoniais.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE.
SÚMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve
ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário

Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.880 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723641/2018-80
2
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo trechos do relatório da decisão ora
recorrida:
Trata-se de Auto de Infração, de fls. 556/567, de lançamento de crédito tributário
de Imposto de Renda da Pessoa Física, realizado em 22/11/2018, relativo aos
anos-calendário 2015 e 2016, exercícios 2016 e 2017, respectivamente, em face
da contribuinte acima identificada, sendo apurado imposto suplementar de R$
13.484,67 a ser acrescido dos juros de mora e da multa proporcional de 75%.
Conforme Descrição de Fatos e Enquadramento Legal, fl. 557, foi apurada a
infração de omissão de rendimentos, tendo em vista a variação patrimonial a
descoberto, ou seja, excesso de aplicações sobre as origens, não respaldado por
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva. O valor apurado foi de R$ 34.016,22 em 2015 e de
R$ 22.871,82 em 2016.
O Termo de Verificação Fiscal, de fls. 568/572, detalha todo o procedimento que
culminou com a emissão do Auto de Infração, prestando a autoridade fiscal
lançadora os seguintes esclarecimentos:
A contribuinte é casada em regime de comunhão parcial de bens com Amir
Mattar Valente, CPF no 304.943.209-82 e, em razão disso, a fiscalização
desenvolveu-se considerando a situação fiscal do casal de forma unitária com a
autuação dos cônjuges, na razão de 50% do valor apurado para cada um relativo à
variação patrimonial a descoberto.
O Termo de Início da Fiscalização, fls. 02/04, foi recebido pela contribuinte, em
06/03/2018, solicitando os documentos comprobatório do recebimento de todos
os seus rendimentos, inclusive isentos, para os anos de 2015 e 2016; informações
sobre constatando-se que parte expressiva da construção de um imóvel em nome
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.880 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723641/2018-80
3
da empresa foi paga por Vânia. Estas notas fiscais foram consideradas como
dispêndios pessoais do casal.
O valor apurado neste trabalho abrangeu um pequeno período do histórico
patrimonial dos contribuinte, pois a maior parte da evolução patrimonial, que é
significativa em vista da renda declarada, ocorreu antes do ano de 2012. Até
aquele momento, houve a transferência de diversos bens imóveis para a empresa
Bela Vista, registrada apenas em nome da cônjuge Vania (99%) e da filha Bianca
(1%).
Apesar de a empresa não apresentar como sócio formal o contribuinte Amir
Mattar, restou evidenciado que todos os recursos para a formação de seu capital
social são provenientes deste contribuinte, vez que sua esposa (detentora de
praticamente a totalidade das cotas) não tem fonte de renda declarada suficiente
para tanto.
Todos os valores considerados na planilha principal de evolução patrimonial, fls.
508/509, foram detalhados em planilhas acessórias que constam às fls. 454/507.
Em face do exposto, foi realizado o lançamento de ofício dos valores omitidos em
conformidade com a legislação.
Da Impugnação
A contribuinte foi cientificada do lançamento, em 26/11/2018, fls. 576, por meio
de procurador habilitado, fl. 577, apresentando impugnação, em 21/12/2018, fls.
588/600, com os seguintes argumentos, em síntese:
A autuação não deve prosperar, uma vez que a autuada possui recursos
financeiros para comprovar os gastos efetuados, de modo que os fundamentos
que serviram de suporte ao Auto de Infração são insubsistentes, além de que é
portadora de moléstia grave.
Da Omissão de Rendimentos
A omissão de rendimentos apurada é equivocada, conforme se comprova dos
documentos que constam dos autos, pois a impugnante possui sobras do ano de
2014, de modo que o montante a descoberto de R$ 68.032,44 é bastante inferior
aos valores que a autuada possuía em depósitos bancários e valores em espécie
devidamente declarados. (Reproduz a ficha “Declaração de Bens e Direitos”).
Assim, no ano de 2015, a impugnante possuía plenos recursos para fazer frente às
despesas efetuadas no decorrer do ano.
No ano de 2016, em que restou consignado que em janeiro a autuada teria
realizado gastos superiores em R$ 45.743,64, deve-se destacar que a apuração do
imposto de renda possui periodicidade anual, motivo pelo qual deve ser analisado
o interregno de 01/01/2016 a 31/12/2016.
Da planilha de autuação, extrai-se que os recursos acumulados, ao final de 2016,
foram de R$ 276.778,18, enquanto que a suposta variação patrimonial a
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.880 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723641/2018-80
4
descoberto seria de R$ 45.743,64, ou seja, no interregno do ano de 2016, a
autuada e seu cônjuge possuíam acumulado o valor de R$ 209.034,54.
Ocorre que a autoridade apenas apurou o valor mensal, deixando de contemplar
os meses subsequentes, o que torna o lançamento insubsistente. (Reproduz
doutrina).
O imposto de rena, muito embora possa ser apurado mensalmente, está sujeito
ao ajuste anual, ou seja dentro do exercício 2016, de modo que jamais poderia a
autoridade fiscal deixar de contemplar na apuração todos os meses subsequentes
em que a autuada acumulou valores.
Portanto, o valor de R$ 45.743,64 não pode ser contemplado de forma isolada e
mensal. Deve sim ser deduzido do montante dos meses subsequentes, nos termos
da Súmula 38 do Carf.
Tanto é assim que o cálculo do auditor fiscal daquilo que considerou omisso foi
com base no somatório anual, utilizando-se a tabela progressiva.
Assim, é insubsistente a autuação relativa ao ano-calendário 2016.
Da isenção de imposto de renda – portadora de moléstia grave
Conforme inúmeros documentos juntados aos autos, a impugnante é portadora
de neoplasia na mama direita, sofreu intervenção cirúrgica e quimioterapia,
conforme atestado médico (reproduzido na defesa).
Os laudos, emitidos em 14/11/2014 e 28/11/2014, também comprovam tal fato.
A conclusão médica, datada de 14/11/2014, do dr. Horário S. Chicota também não
deixa dúvida sobre a patologia da impugnante.
A contribuinte ainda é portadora de doença arterial coronariana crônica estável,
de acordo com a avaliação pré-operatória.
Por conta dos diagnóstico, tem tido enormes gastos com saúde.
Mesmo sendo portadora de moléstia grave que a isenta do imposto de renda,
conforme documentação anexa, foi autuada pela Receita Federal, entendendo
que houve desrespeito da finalidade social da norma que prevê a isenção.
Reproduz a interessada o inciso XIV do art. 6o, da Lei 7.713/88, afirmando que
preenche os requisitos legais, por ser portadora de duas cardiopatias,
demonstradas em laudo médico; por se encontrar no estado inativo quanto à
atividade profissional que deve estar para fins de go do privilégio fiscal.
Entende que preenche os requisitos, tendo em vista os princípios constitucionais
da isonomia e da dignidade humana, aliados ao fato de proteção da saúde e da
vida do ser humano, previsto nos arts. 1o, III, 5o, caput, 196 e 170, caput, da
CRFB/88, que devem ser levados em consideração sem que isso amplie os
destinatários da norma e/ou casos de incidência.
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.880 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723641/2018-80
5
Reproduz jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais a respeito do alcance da
isenção tributária em decorrência da moléstia grave.
Deve-se buscar uma interpretação sistemática e em consonância com a lei de
introdução ao Código Civil que determina que, na aplicação da lei, o julgador
atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum.
Quanto à necessidade de apresentação de laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, a jurisprudência dos tribunais entende ser desnecessário para a
tomada de decisão concernente à moléstia grave, bastando laudo confeccionado
por médico particular.
Entende, assim, a defendente que deve ser considerada isenta do imposto de
renda a partir de janeiro de 2015 até os dias atuais.
Por fim, requer a defesa que sejam acolhidas as razões apresentadas, com a
insubsistência do Auto de Infração, com o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2015, 2016
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DISPÊNDIOS NÃO RESPALDADOS POR
RENDIMENTOS DECLARADOS.
Constitui acréscimo patrimonial a descoberto, sujeito ao Imposto de Renda -
Pessoa Física, e à multa de ofício, o valor dos dispêndios, sem o respaldo de
rendimentos declarados.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. TRIBUTAÇÃO.
É tributável, no ajuste anual, o valor do acréscimo patrimonial apurado
mensalmente e que evidencia renda auferida e não declarada, e não justificado
pelos rendimentos declarados, tributáveis, não-tributáveis.
SALDO DE FINAL DE EXERCÍCIO. APROVEITAMENTO NO EXERCÍCIO SEGUINTE.
Os valores declarados como “numerário em espécie”, “dinheiro em caixa”,
“numerário em cofre” e outras rubricas semelhantes, salvo prova inconteste de
sua existência no término do ano-base, não servem para justificar acréscimos
patrimoniais.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. REQUISITOS.
A isenção do Imposto de Renda se aplica exclusivamente aos proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão concedida aos portadores de moléstia grave
cuja condição esteja devidamente comprovada por laudo médico oficial.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.880 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723641/2018-80
6
A instância administrativa é incompetente para manifestar-se sobre a
constitucionalidade da legislação que ampara a exigência fiscal.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/01/2020 (fl. 676), o sujeito
passivo interpôs, em 14/11/2019 (659/674), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando as mesmas razões de fato e de direito expostas na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai sobre omissão de rendimento apurado em função de acréscimo
patrimonial a descoberto.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Da Variação Patrimonial
A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto deriva de uma presunção
legalmente estabelecida, conforme preceitua o artigo 3o, § 1o, da Lei no 7.713, de
1988:
“Art. 3o - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o - Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados. (Grifei).
(...)”
O art. 43 do Código Tributário Nacional, por sua vez, trata do tema da seguinte
forma:
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.880 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723641/2018-80
7
“Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica:
I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho, ou da combinação
de ambos;
II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.” (Grifei)
O Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999, assim dispôs:
“Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei n° 7.713/88,
art. 3°, § 4°, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, §2o, inciso IV, e art. 70, §3o, inciso I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física
quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não-
tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
(...)
Parágrafo único. Na hipótese do inciso XIII, o valor apurado será acrescido ao
valor dos rendimentos tributáveis na declaração de rendimentos, submetendo-se à
aplicação das alíquotas constantes da tabela progressiva de que trata o art. 86.”
Os dispositivos transcritos estabelecem uma presunção legal juris tantum, ou
relativa, na medida em que admitem prova em contrário, cabendo ao
contribuinte o ônus de afastá-la, provando, mediante documentos e
esclarecimentos, as origens de recursos declarados e as alterações ocorridas em
seu patrimônio (art. 806, RIR/99).
A jurisprudência administrativa é mansa e pacífica no tocante à necessidade de
provas concretas com o fim de se elidir a tributação erigida por acréscimo
patrimonial injustificado:
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DISPÊNDIOS. ÔNUS DA PROVA No
âmbito da presunção legal de acréscimo patrimonial a descoberto compete à
fiscalização comprovar as aplicações e/ou dispêndios que irão compor o
demonstrativo da variação patrimonial mensal e, ao contribuinte demonstrar que
possui recursos com origem em rendimentos tributáveis, isentos, ou de tributação
exclusiva na fonte ou definitiva. (Ac. 106-17200, sessão de 17/12/2008)
ACRÉSCIMO A PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA. O ônus da prova é
o meio adequado a ilidir o acréscimo patrimonial a descoberto. A variação
patrimonial deve ser justificada com a produção de provas inequívocas da
existência de rendimentos tributados, não tributáveis ou tributados
exclusivamente na fonte sujeita à tributação. (Ac 2201-005.136, Sessão de
09/05/2019)
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.880 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723641/2018-80
8
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. TRIBUTAÇÃO. Sujeita se à tributação o
acréscimo patrimonial apurado pela autoridade lançadora não justificado por
rendimentos declarados ou comprovados pelo contribuinte, presunção esta que
somente pode ser elidida mediante a apresentação de prova hábil. (Ac, 2401-
0006.720, Sessão de 09/07/2019)
No caso em análise, por intermédio do Demonstrativo Mensal de Fluxo de Caixa
de fls. 508/509, constata-se que os recursos / origens considerados comprovados
foram insuficientes para suportarem os dispêndios/aplicações. Todos os recursos
conhecidos e comprovados do casal foram considerados como origem, tendo
sido, ainda assim, apurado acréscimo patrimonial a descoberto nos anos
calendários 2015 e 2016, o que evidenciou a omissão de rendimentos perante o
Fisco.
Diz a defesa que a contribuinte e seu cônjuge possuíam sobras de valores em
espécie e em depósitos bancários do ano de 2014 e que estes seriam suficientes
para cobrir o acréscimo apurado em 2015.
Quanto aos valores de depósitos bancários, as sobras do ano-calendário 2014
estão refletidas no saldo inicial positivo das três contas bancárias conjuntas da
contribuinte e seu cônjuge, no mês janeiro de 2015, quais sejam contas correntes
no 212041-0 (R$ 102,68) e 253211-5 (R$ 237,26) do Banco do Brasil; conta
corrente 7146-4 (R$ 83,14) da Caixa Econômica Federal, com total de R$ 425,08,
conforme se verifica da planilha de fl. 464.
Não há como se considerar genericamente a existência de valores em ano-
calendário anterior para cobrir despesas do ano-calendário seguinte. As sobras do
ano anterior devem estar expressas nos valores que compõem as origens dos
recursos do contribuinte, a cada mês, iniciando-se em janeiro de 2015, no qual se
computam como origens os saldos bancários positivos de 31/12/2014.
Note-se que os saldos das cadernetas de poupança e demais aplicações
financeiras ao final do ano-calendário anterior não servem como origem de
recursos, pois não representam disponibilidade financeira. São considerados no
demonstrativo de fluxo os valores efetivamente resgatados, que ficaram
disponíveis mês a mês nas contas bancárias, como também pode ser evidenciado
na planilha.
Quanto à alegação da existência de valores em espécie em 2014, saliente-se que
as informações prestadas na declaração de rendimentos provam a declaração dos
fatos, mas não os fatos em si. Estes fatos devem ser provados por meio de
documentos específicos que demonstrem a veracidade das informações
prestadas.
Na hipótese em que o contribuinte alega manter dinheiro em espécie sob sua
guarda, quaisquer que seja a origem, o entendimento consagrado pela
jurisprudência administrativa é que dinheiro em espécie, mesmo constando da
declaração de bens, somente poderia justificar variação patrimonial quando
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.880 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723641/2018-80
9
houver prova inconteste de sua existência no final do ano-calendário em que foi
declarado.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. “DINHEIRO EM CAIXA”. Os valores
declarados como “dinheiro em caixa” e outras rubricas semelhantes não servem
para justificar acréscimos patrimoniais, salvo prova inconteste de sua existência
no término do ano-calendário. Recurso parcialmente provido. (CARF - Acórdão
102-49250, de 10/09/2008)
Para que se aceite a disponibilidade alegada seria indispensável que o interessado
apresentasse elementos de prova aptos a justificar ou dar verossimilhança à
assertiva de que teria em seu poder esse valor, em espécie.
De fato não há qualquer impedimento em o casal manter em seu poder dinheiro
em espécie. No entanto, a partir do momento que se verifica um acréscimo
patrimonial não justificado pelos rendimentos declarados, o contribuinte deve
comprovar a origem dos recursos aplicados, possibilitando verificar se trata-se de
rendimentos tributáveis, isentos, ou tributados exclusivamente na fonte, e se já
sofreram a tributação devida conforme o caso.
Junto com a impugnação nenhum documento novo, objetivando comprovar a
existência de dinheiro em espécie foi apresentado.
Ademais, é bastante estranho que alguém mantenha em seu poder, em espécie,
tamanha quantia de recursos, com todos os riscos inerentes, deixando de aplicá-
los às atraentes taxas de juros que o mercado paga, mormente quando se verifica
que a impugnante é sócia de empresa, opera com bancos, além de possuir um
patrimônio expressivo. Mantém-se, pois, o critério adotado pela atuação nesse
tocante.
Argumenta o sujeito passivo que, no ano de 2016, deveria ter sido realizada
apuração com periodicidade anual na forma como é apurado o imposto de renda
e que possuía recursos, ao final daquele ano de R$ 276.778,18, enquanto a
variação patrimonial seria de R$ 45.743,64; que possuía em 2016 acumulado o
valor de R$ 209.034,54.
A partir de 1o de janeiro de 1989, por força da Lei no 7.713/1988, o imposto de
renda das pessoas físicas passou a ser devido mensalmente, à medida que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, havendo, ainda, a partir da Lei
no 8.134/1990 necessidade de se proceder ao ajuste anual.
Assim, a partir do ano-calendário 1989, os rendimentos correspondentes aos
acréscimos patrimoniais a descoberto sujeitam-se à incidência mensal do imposto
de renda, na forma preconizada no art. 55, inciso XIII e parágrafo único, do
RIR/1999 já transcrito neste Voto.
Dessa forma, cabe ao Fisco analisar a evolução patrimonial do contribuinte mês a
mês, com o fim de verificar a existência de disponibilidade financeira que
justifique o acréscimo de patrimônio em cada mês.
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.880 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723641/2018-80
10
Conforme planilha fiscal, de fl. 509, “Demonstrativo Mensal de Evolução
Patrimonial” do ano-calendário 2016, a variação patrimonial a descoberto foi
identificada apenas no mês de janeiro de 2016 no valor de R$ 45.743,64. A
existência de recursos acumulados em meses seguintes àquele no qual foi
apurada a variação patrimonial a descoberto não serve para justificar dispêndios
acima dos recursos recebidos em mês anterior , posto que se está tratando de
apuração mensal.
Na forma do parágrafo único do art. 55 do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto 3.000/99, o valor do acréscimo patrimonial a descoberto
será acrescido aos rendimentos tributáveis na declaração de rendimentos,
considerando-se o fato gerador concluído em 31 de dezembro.
Por ser do tipo complexo, o fato gerador do imposto de renda se completa no
último dia do ano. Portanto, as omissões de rendimentos ocorridas durante os
meses do ano comportam-se, no presente caso, no fato gerador concluído no
último dia do ano-calendário.
Ressalte-se que a tributação do acréscimo patrimonial a descoberto, por se tratar
de presunção legal, assim como depósitos bancários de origem não comprovada,
devem ter o mesmo tratamento dispensado aos demais rendimentos tributáveis
recebidos por pessoas físicas, devendo ser consignados e tributados na declaração
de ajuste anual, submetendo-se à aplicação das alíquotas constantes da tabela
progressiva anual.
Esse procedimento está em consonância com a Súmula no 38 do Carf, citada na
defesa que, no entanto, se refere à omissão de rendimentos a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada.
Súmula CARF no 38: O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Pelo exposto, não há alteração a ser implementada no lançamento fiscal.
Da Moléstia Grave
No que tange às alegações sobre a isenção por moléstia grave, há que se analisar
o que dispõe a Lei no 7.713/1988, em seu artigo 6o, inciso XIV, com a redação
dada pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço
e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.880 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723641/2018-80
11
avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria
ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse
rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo,
exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a
concessão da pensão. (Incluído pela Lei no 8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de
1995)
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de
isenções, as disposições, sobre o assunto, trazidas pela Lei no 9.250, de
26/12/1995, no artigo 30:
Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de
novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22
de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores
recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o
outro se relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal com laudo
médico oficial.
Quanto ao primeiro requisito, os rendimentos ora em discussão decorrem de
acréscimo patrimonial a descoberto, ou seja, não se trata de rendimentos
decorrentes de aposentadoria, reforma ou pensão. Aqui, não cabe discutir se a
contribuinte se encontra na ativa ou se é aposentada, mas sim identificar se os
rendimentos em análise decorrem das hipóteses legais, o que não é o caso.
No que se tange ao segundo requisito – comprovação da moléstia grave, a
contribuinte apresentou na defesa laudos médicos, que não se caracterizam como
laudo médico oficial.
Conforme esclarece a Solução de Consulta Interna no 11, de 28/06/2012, da
Coordenação Geral de Tributação – Cosit, da Receita Federal do Brasil, a
comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo pericial, que
é documento emitido por médico legalmente habilitado ao exercício da profissão,
integrante dos serviços da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, devendo conter no mínimo o órgão emissor; a qualificação do
portador da moléstia grave; o diagnóstico da moléstia com descrição, CID-10,
elementos que o fundamentaram, a data em que a pessoa física é considerada
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.880 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723641/2018-80
12
portadora de moléstia grave, nos casos de constatação de existência da doença
em período anterior à emissão do laudo e, caso a moléstia seja passível de
controle, o prazo de validade do laudo; o nome completo, assinatura e inscrição
no CRM, número de registro no órgão público e a qualificação do profissional do
serviço médico oficial responsável pela emissão do laudo pericial.
Os requisitos do laudo pericial constam também do art. 6o, § 5o. da Instrução
Normativa RFB no 1500/2014.
Como não restou comprovada a moléstia grave, na forma determinada na
legislação anteriormente reproduzida, não há como considerar os rendimentos
apurados como isentos.
Quanto aos trechos de jurisprudência citados na defesa, importa esclarecer que,
tanto a doutrina, quanto a jurisprudência, quer administrativa quer judicial,
atuam, no máximo, no convencimento do julgador, quando este entende que os
mesmos aspectos objetivos e subjetivos ali tratados, se aplicam ao caso analisado.
Além disso, há que se alertar para o fato de que, em razão de se sujeitarem à
permanente mutabilidade, não constituem fontes autorizadas de interpretação
ou integração da legislação tributária, haja vista o disposto nos arts. 4o e 5o da Lei
de Introdução ao Código Civil, somando-se a isso o fato de que a interpretação
dada pelo impugnante a partir de determinado entendimento sobre o assunto
não invalida outro.
Quanto à alegação de inconstitucionalidade das normas que amparam o
lançamento ou desrespeito a princípios constitucionais, a impugnante deve
procurar a instancia própria para tal discussão, vez que tal matéria foge à
competência da Delegacia de Julgamento. Esse tema é discutido na esfera judicial,
dessa forma nenhum efeito produziria essa apreciação na alçada administrativa.
Ademais, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade,
consoante o disposto no art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, na redação
dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, salvo os casos de declaração de
inconstitucionalidade por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal
(STF), e edição de atos específicos do Procurador-Geral da Fazenda Nacional e da
Advocacia-Geral da União, nos estritos termos previstos no § 6o da referida norma
legal.
Considerando a fundamentação acima, que está em total harmonia com a
jurisprudência mais recente do CARF no tocante a forma de apuração do acréscimo patrimonial a
descoberto e em conformidade com o entendimento sumulado (Súmula CARF no 63) no tocante a
isenção de IRPF por portador de moléstia grave, deve a decisão recorrida ser mantida.
CONCLUSÃO.
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.880 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723641/2018-80
13
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 694
DF CARF MF
Original